Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010785-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: FABIO MARCELO BIAZI, MIRIA BORTOLINI BIAZI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de no 1014368-47.2019.811.0002, ajuizada por FABIO MARCELO BIAZI e MIRIA BORTOLINI BIAZI, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato discutido na lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Para tanto, defendem as agravantes que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, mormente porque o negócio jurídico foi constituído de forma regular e os requerentes, ora agravantes, sequer produziram prova das suas alegações.
Salientam que a concessão da medida, na origem, impede o exercício do direito constitucional das agravantes de buscar a defesa dos seus interesses, o que não se pode admitir.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço das agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, inobstante o inconformismo com a decisão que determinou que as agravantes se abstivessem de inscrever o nome dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito, não se verifica prejuízo algum às demandadas/agravantes, mormente por se tratar de medida plenamente reversível e que, portanto, poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive quando da análise do mérito do presente agravo, quando, então, as agravantes poderão proceder com a notificação desejada.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora